Tribunal: TJMT
Processo: 1002893-03.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravantes: ALESSANDRA DOS REIS CAMPOS EVANGELISTA
Agravados: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Protocolo: 1002893-03.2019.8.11.0000
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto por ALESSANDRA DOS REIS CAMPOS EVANGELISTA contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao agravo de instrumento n.o 1002893-03.2019.8.11.0000 interposto pela ora Recorrente.
Sustenta, em síntese, que embora o valor atribuído a ação originária seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, a competência para apreciação do feito é da justiça comum em razão da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial na fase de cumprimento de sentença.
Afirma que o acórdão agravado foi proferido em desconformidade com as jurisprudências do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos análogos.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o acordão objurgado, para manter a competente para julgar os autos originários no Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.
É o relatório.
Decido.
Ressai dos autos que a ora Recorrente ALESSANDRA DOS REIS CAMPOS EVANGELISTA interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança n.o 1002074-40.2019.811.0041, declinou da competência para apreciação do feito em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Esta e. Câmara negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do Juízo monocrático, no sentido de reconhecer a incompetência absoluta da Vara Especializada da Fazenda Pública e remeter os autos originários para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Inconformada a Agravante interpôs contra o acordão o recurso de agravo interno, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil.
Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se que o recurso de agravo interno não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários o seu conhecimento.
Isso porque, para cada tipo de decisão é cabível a interposição de um tipo de recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Vejamos os dispositivos legais pertinentes ao caso:
“[...] Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:
I - apelação;
II - agravo de instrumento;
III - agravo interno;
IV - embargos de declaração;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
Da interpretação dos citados dispositivos legais, observa-se que somente é cabível a interposição de agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Relator, sendo inadmissível a utilização desse recurso contra decisão do colegiado.
Nessa vertente são os ensinamentos dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ao comentarem o artigo 1.021 do Códex Processual Civil, in verbis:
“2. Agravo Interno. A norma prevê recurso de agravo interno contra o ato decisório, singular, do relator, de inadmissibilidade, provimento ou improvimento do recurso. [...]. 3. Decisão do relator. A decisão do relator é impugnável pelo recurso de agravo interno, que deve ser interposto em quinze dias [...] [...]”. (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC-Lei 13.105/2015. Revista dos Tribunais, 1a ed., p. 2113)
Deste modo, não se encontra presente um dos requisitos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, razão pela qual o não conhecimento da apelação se trata de medida cogente, conforme estabelece o art. 932 do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
[...]
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”.
A propósito, nesse sentido se manifesta a doutrina:
“Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício. [...] Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso. [...] Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal. O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito [...].” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853).
“O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. [...]” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946).
Ante o exposto, não conheço do vertente recurso, uma vez que o mesmo não preenche os pressupostos de admissibilidade recursal.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator